Tribunal: TJMT
Processo: 1062705-31.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062705-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ISABELA THEODORO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 035.692.432-73 (RECORRIDO), ANDREA MELO ROMAO COMIM - CPF: 420.915.002-91 (ADVOGADO), LUCILENE CARNEIRO XAVIER - CPF: 567.847.081-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. PASSAGEIRO REACOMODADO NO VOO QUE PARTIU NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E

DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, o atraso de 24 (vinte e quatro) horas para a chegada no destino final configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A, em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 500,40 (quinhentos reais e quarenta centavos), a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, sob argumento de que notificou previamente a recorrida da alteração do voo. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024